Tribunal: TJDFT
Processo: 0753395-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS.

I – Constatado que se trata de posse velha, visto que o alegado esbulho data de mais de ano e dia, a liminar de reintegração de posse não pode ser concedida com base no art. 562 do CPC, diante da previsão do art. 558, parágrafo único, do mesmo texto legal.

II – A ausência do perigo iminente de dano ao agravado-autor e o risco de irreversibilidade da medida, pois a agravante-ré reformou o imóvel e o ocupa desde 2019, impedem a concessão da tutela provisória de urgência de reintegração de posse, art. 300, caput e § 3o, do CPC.

III – Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.